Tribunal: TJES
Processo: 0000929-16.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000929-16.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINAN DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000929-16.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINAN DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS CORDEIRO LEAL - ES6365-A, ROBERTA ROSSI MASO - ES18615-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que o apelante é primário e que a quantidade e variedade de drogas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça não podem ser utilizados para afastar a causa de aumento de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11,343/06, necessário o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, mas com fixação de fração de 1/6, diante da natureza e quantidade de drogas apreendidas.
2
– Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, a fim de expedir alvará de soltura, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000929-16.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINAN DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS CORDEIRO LEAL - ES6365-A, ROBERTA ROSSI MASO - ES18615-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Consta do inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2023, por volta de 23h08min, na Rua Vitorio Guilherme de Souza, Vila do Riacho, nesta Comarca, o denunciado REINAN, trazia consigo, 111 (cento e onze) buchas de maconha, 140 (cento e quarenta) papelotes de crack, 195 (cento e noventa e cinco) frascos de substância análoga a "lolo" e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) gramas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio; conforme auto de apreensão de fls.15.

Segundo os autos, policiais militares realizavam o patrulhamento na Vila do Riacho, quando um morador informou que alguns indivíduos armados estariam na rua acima citada, razão pela qual, foram verificar as informações, momento em que visualizaram o denunciado dispensando uma sacola e caminhando de maneira furtiva.

Diante da fundada suspeita, procederam a sua abordagem, constatando que o mesmo havia dispensado 111 (cento e onze) buchas de maconha, tendo o denunciado informado, que haveriam outras drogas em sua residência.

Ao chegarem na residência declinada, o denunciado indicou aos militares onde estavam os entorpecentes, sendo encontrado no local 140 (cento e quarenta) papelotes de crack, 195 (cento e noventa e cinco) frascos de substância análoga a "loló" e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) gramas de maconha.

Cabe salientar, que em seu interrogatório, REINAN confessou que as drogas eram destinadas ao tráfico.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a prática do comércio de entorpecentes.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O réu pugna pelo reconhecimento da causa especial de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Analisando detidamente o édito condenatório, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou o afastamento da concessão do benefício do tráfico privilegiado, mediante o argumento de que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas possuem alto poder viciante e são destrutivas à saúde alheia, o que não pode ser considerado como motivação idônea para o afastamento da causa especial de diminuição de pena, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Ainda, acerca do tema, Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.3. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).4. No caso, a Corte local afastou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, de forma a presumir que o agravado dedicava-se à atividades criminosas.Todavia, na hipótese, não foram trazidos elementos concretos que indicassem que ele efetivamente se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 760487 SP 2022/0238541-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Contudo, a quantidade e natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas para a fixação de patamar menor que o máximo previsto, razão pela qual, reconheço a figura da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, aplicando a fração de 1/6, razão pela qual, fixo a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa.

Diante do tempo de prisão preventiva cumprido pelo réu que, conforme a guia de execução penal acostada aos autos contabilizam 94 dias, fixo a pena em 3 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, oportunidade em que fixo o regime de cumprimento de pena aberto.

Caso seja o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, expeça-se o competente alvará de soltura, bem como oficie-se ao juízo das execuções penais, encaminhando cópia do presente acórdão.

Diante das razões acima expostas,
dou provimento parcial
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e dar parcial provimento ao apelo defensivo.